Tribunal: CVM
Processo: SP-2006-00168
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-05-14
Data de publicação: 2008-05-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2006/0168
Acusados:
Francisco Deusmar de Queirós
Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Ementa:
As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em
cheque referente a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer
constar tarja com os dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido
original", e anular a cláusula "à sua ordem", conforme dispõe o artigo 2o da
Instrução CVM no 333, combinado com o inciso II, do artigo 19 da Instrução CVM
no 387. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fulcro no art. 11, inciso II, e § 1o, II, da Lei o 6.385/76,
decidiu aplicar a pena de multa pecuniária individual para a Pax Corretora de
Valores e Câmbio Ltda. e Francisco Deusmar de Queirós, no valor de R$
96.236,35 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco
centavos) por infração ao art. 2o da Instrução CVM no 333/00, combinado com o
inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 387/03:
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Proferiu defesa oral o advogado Geraldo de Lima Gadelha Filho, representante da Pax CVC Ltda. e Francisco
Deusmar de Queirós.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Durval Soledade, Sergio Weguelin e a presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
------------------------------------------
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/0168
Interessados: Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Francisco Deusmar de Queirós
Diretor-Relator: Eli Loria

RELATÓRIO
Trata-se de termo de acusação (fls. 135/142) ("TERMO DE ACUSAÇÃO" ou "TA") elaborado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), datado de 14/12/06, contra a Pax Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. ("PAX") e seu diretor responsável Sr. Francisco Deusmar de Queirós ("FRANCISCO").
1/7

Os acusados foram devidamente intimados (fls. 148/153), tendo apresentado conjuntamente defesa tempestiva (fls.
157/158) e proposto Termo de Compromisso, que foi posteriormente negado por esta autarquia (fls. 195/196).
O Diretor-Relator foi sorteado na Reunião do Colegiado realizada em 14/02/08.
Dos fatos
O presente TERMO DE ACUSAÇÃO envolve a operação de venda de ações da Prefeitura do Município de Presidente
Dutra – MA, ocorrida no mês de fevereiro de 2004 e intermediada pela PAX, que, sendo membro da Bolsa de Valores
Regional, operou na Bovespa por intermédio da Corretora Solidez.
No período de junho a outubro de 2005, em resposta a ofícios da CVM, a PAX encaminhou cópias de documentos,
autorização para venda das ações e liquidação financeira, relativos à venda de 1.819 ações da Petrobrás, classe ON,
e 327 ações da Petrobrás, classe PN, de propriedade da Prefeitura de Presidente Dutra, realizada em 18/02/04 na
Bovespa (fls. 15 a 48).
Em agosto de 2005, a CVM solicitou à Prefeitura de Presidente Dutra que informasse se os recursos provenientes da
operação efetivamente haviam ingressado nos cofres municipais (fls. 49 a 53). Em resposta, a Prefeitura de
Presidente Dutra informou não ter encontrado qualquer documentação de receita e despesa sobre essa operação,
bem como, não ter constatado a entrada de citados recursos no Balanço Geral do Município (fls.54). Da mesma forma
manifestou-se o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (fls. 55 a 62).
A Prefeitura de Presidente Dutra apresentou reclamação junto aos Fundos de Garantia da Bovespa e da Bolsa de
Valores Regional, tendo a última entidade realizado auditoria na PAX (fls. 71/82), concluindo que a venda das ações
efetivamente ocorrera, tendo sido precedida de todas as formalidades legais, não demonstrando nenhuma
irregularidade(1).
No mais, constatou-se que a liquidação financeira, no valor líquido de R$ 192.472,70 (cento e noventa e dois mil,
quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), processou-se a favor da Prefeitura, com recibo assinado em
26/02/04 pelo Prefeito Municipal em exercício à época, Sr. Joaquim Nunes Figueiredo.
O pagamento da operação se deu por cheque emitido pela PAX em favor da Prefeitura de Presidente Dutra, o qual foi
retirado, mediante autorização assinada pelo prefeito, por Elizangela Franco de Mendonça. Da entrega do cheque foi
feito contra recibo também assinado pelo prefeito (fls. 45/48 e 79).
Pelo excerto do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No09/2006 (fls. 84/90) constata-se que:
"o cheque (...) foi aparentemente endossado pelo ex-prefeito e não teve como destino a
conta da Prefeitura de Presidente Dutra, pois foi depositado em uma conta no Bradesco,
na cidade de Goiânia – GO, conforme consta no verso do cheque, que cremos não ser um
local onde uma prefeitura do Maranhão iria abrir uma conta corrente." (fls. 89).
Consta da fls. 45 destes autos uma cópia do referido cheque, emitido em favor da Prefeitura, e nessa cópia não se
observa a aposição dos dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e nem que tenha sido
anulada a cláusula "à sua ordem", conforme disposição do art. 2o da Instrução CVM no 333 c/c o art. 19, II da
Instrução CVM no 387(2).
Tais omissões, segundo entendimento da SMI, permitiram o endosso do cheque e o depósito em conta bancária não
reconhecida pelo verdadeiro titular das ações vendidas.
Destarte, concluiu a referida Superintendência que a PAX não agiu de acordo com as normas estabelecidas por esta
autarquia para o pagamento com cheque referente a operações realizadas no mercado de valores mobiliários,
dificultando, assim, a prevenção de fraudes contra investidores e as distorções incompatíveis com a confiabilidade que
deve predominar no mercado de valores mobiliários.
Cabe ressaltar que a PAX forneceu o nome do Sr. FRANCISCO (fls. 104/ 106) como diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03 desde 01/01/04.
Das imputações
Por realizar pagamento em cheque, referente a operações no mercado de valores mobiliários, sem a tarja com os
dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e sem a anulação da cláusula "à sua ordem", a
2/7

SMI imputou à PAX e ao Sr. FRANCISCO a violação ao art. 2o(3) da Instrução CVM no 333, de 06/04/00, e ao
disposto no inciso II do art. 19(4) da Instrução CVM no 387, de 28/04/03.
Das defesas e da proposta de celebração de Termo de Compromisso
Regularmente intimados às fls. 148/149 e 152/153, os indiciados apresentaram conjuntamente defesa tempestiva
contendo proposta de celebração de Termo de Compromisso, na forma do art. 7o da Deliberação CVM no 390 de
08/05/01, às fls. 157/158, aduzindo, em suma que:
i. A PAX é líder dos Leilões Especiais de Títulos do FINOR, carteira gerida pelo Banco do Nordeste do Brasil
S/A, o que demonstra a transparência de suas atividades, não havendo nada que desabone a conduta ética
operacional adotada ou a honorabilidade de seus dirigentes;
ii. Tanto a PAX quanto o Sr. FRANCISCO reconheceram e comunicaram a esta autarquia a ocorrência da falha,
as medidas administrativas tomadas, ressaltando, em tempo, que não houve prejuízo a qualquer terceiro, nem
a identificação de dolo ou má-fé, consoante se depreende das análises de procedimentos operacionais
efetuadas por inspetor desta autarquia e por auditor da Bolsa Regional, que concluem pela normalidade dos
procedimentos desenvolvidos pela PAX;
iii. A PAX está em processo de cadastramento operacional junto à Bovespa, e que com a parametrização de
procedimentos do SINACOR e os aperfeiçoamentos dos Controles Internos, é possível afirmar que tais fatos
não se repetirão; e comprometeram-se a doar aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em livros
jurídicos, econômicos e financeiros para a Biblioteca da CVM.
A Procuradoria Federal Especializada – PFE, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No 315/07, de fls. 160/164, manifestou-se
pela rejeição do termo por entender que o mesmo não preenchia a condição prevista no art. 11, § 5o, II, da Lei no
6.385/76, qual seja, a indenização do dano causado à Prefeitura Dutra – MA.
O Colegiado, em reunião de 04/12/07, decidiu rejeitar a proposta apresentada por PAX Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. e Francisco Deusmar de Queirós (fls. 195/196).
Da Comunicação aos Órgãos Oficiais
No MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No 427/07, a PFE exara parecer no tocante à necessidade de comunicação ao Tribunal
de Contas e ao Ministério Público Federal do Estado do Maranhão, afirmando-se que existem indícios de cometimento
de crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal brasileiro, porquanto o descumprimento do disposto nos já
citados artigos 2o da Instrução CVM no 333 e 19, II da Instrução CVM no 387, permitiram o endosso do cheque e o
posterior desvio dos recursos consignados no título, "causando um resultado lesivo à Prefeitura de Presidente Dutra,
Estado do Maranhão" (fls.)
Concluiu-se, assim, pela necessidade de comunicação tanto ao Ministério Público Federal lotado no Estado do
Maranhão, quanto ao próprio Tribunal de Contas, tendo em vista, no que tange a este último órgão, a necessidade de
dar-lhe conhecimento do deslinde de todo o feito administrativo.
A comunicação em questão foi realizada conforme consta dos Ofícios CVM/SGE/No 940/2007 e 941/2007, de fls.
175/176, tendo sido objeto de resposta por parte do Ministério Público Federal do Estado do Maranhão, como consta
do Ofício no 167/2007 – JLF/PR/MA, de fls. 193.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008.

Eli Loria
Diretor-Relator
------------------------
(1) O Colegiado, em reunião realizada em 07/11/06, deliberou pela manutenção da decisão da BVRg reconhecendo, a intempestividade da reclamação
apresentada.
(2) As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque referente a operações no mercado de valores mobiliários,
3/7

devem fazer constar tarja com os dizeres ‘exclusivamente para crédito na conta do favorecido original’ e anular a cláusula ‘à sua ordem’".
"Art. 19. Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações realizadas, devem fazer constar dos respectivos
documentos as seguintes informações:
II - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco sacado,
com indicação da agência e tarjas com o dizer: ‘exclusivamente para crédito na conta do favorecido original’, anulando-se a cláusula ‘à sua ordem’".
(3) As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque referente a operações no mercado de valores mobiliários,
devem fazer constar tarja com os dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e anular a cláusula "à sua ordem".
(4) Sempre que as corretoras efetuarem pagamento aos seus clientes referentes às operações realizadas devem fazer constar dos respectivos
documentos as seguintes informações:
II – quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco
sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua
ordem".
-----------------------------------------
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/0168
Interessados: Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Francisco Deusmar de Queirós
Diretor-Relator: Eli Loria

V O T O
O presente caso trata de Termo de Acusação contra a Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Franciso Deusmar
de Queirós, em função do entendimento da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários de que
estes teriam infringido o artigo 2o(a) da Instrução CVM no 333, combinado com o inciso II, do artigo 19 (b) da Instrução
CVM no 387.
A Corretora intermediou a alienação das ações da Petrobrás pertencentes à Prefeitura de Presidente Dutra, e em
decorrência desta realizou pagamento no valor de R$ 192.472,70 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta
e dois reais e setenta centavos) por meio de cheque sem a aposição dos dizeres "exclusivamente para crédito na
conta do favorecido original" e sem a anulação da cláusula "à sua ordem".
Tal omissão fez com que a Prefeitura de Presidente Dutra, Maranhão, sofresse prejuízo no valor de citada quantia,
uma vez que a mesma foi depositada em conta de titularidade diversa daquela pertencente ao município.
Importante destacar que os indiciados não negam a ocorrência da omissão, já que afirmam que "tanto a PAX como
seu responsável, Sr. Deusmar Queirós, comunicaram a efetiva ocorrência da falha" (fls. 157).
Asseveram ainda os indiciados, em sua defesa, a inocorrência de conduta dolosa. No entanto, as instruções em
questão não exigem a figura do dolo para que seja imposta a sanção.
Ademais, conforme já tive a oportunidade de me manifestar anteriormente (c), em caso de conduta omissiva em
relação ao mandamento legal, a configuração da infração acontece tão logo o autor deixa de realizar o
comportamento juridicamente previsto, isto é, nas infrações omissivas o dolo é normativo, advindo da lei, que impõe
um dever específico de agir.
Note-se, por oportuno, que os acusados fazem a seguinte afirmação em sua defesa (fls. 157):
"São 28 anos de atuação e durante todo esse interregno temporal, pode-se afirmar, com o
testemunho da História do Mercado de Capitais Cearense e de sua constante presença
operacional que não há, em passado longínquo ou recente, nada que venha em
detrimento de sua ética operacional como Corretora ou em prejuízo da
honorabilidade de seus dirigentes (...)"(grifei).
4/7

Porém, essencial destacar o Processo Administrativo CVM RJ no 2005/1952 (d), no qual tanto a PAX quanto o Sr.
Francisco receberam pena de advertência por manterem cadastros de clientes elaborados de forma incompleta,
especialmente no que tange às informações sobre os rendimentos e a situação patrimonial, em infração ao art. 3o da
Instrução CVM no 301/99(e).
Diante do acervo probatório constante dos autos e do relato dos acusados de que estes teriam comunicado a
ocorrência de falhas no seu proceder, acredito não ter havido por parte destes o atendimento às normas sobre
liquidação financeira de operações vigentes no mercado de valores mobiliários, ignorando, assim, a prevenção de
fraudes contra investidores.
Desta feita, no meu entender, resta clara a contribuição dos indiciados para o prejuízo da Prefeitura, vez que se
fossem tomados os cuidados necessários impostos pelas Instruções CVM no 333 e no 387, tal vicissitude não teria
ocorrido, não prosperando os argumentos apresentados por estes em sua defesa.
Pelo exposto, VOTO, com base no art. 11, § 1o, II, da Lei no 6.385/76, pela aplicação de pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 96.236,35 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) à Pax
Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e a Francisco Deusmar de Queirós, por infração ao art. 2o da Instrução CVM no
333, de 06/04/00, combinado ao inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 387, de 28/04/03.
Sugiro, por oportuno, a comunicação do ocorrido ao Ministério Público Federal lotado no Estado do Maranhão, bem
como ao Tribunal de Contas desse Estado, em complemento aos Ofícios CVM/SGE/No 940/2007 e 941/2007, de fls.
175 e 176.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008.
Eli Loria
Diretor – Relator
---------------------------------
(a) As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque referente a operações no mercado de valores mobiliários,
devem fazer constar tarja com os dizeres "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e anular a cláusula "à sua ordem".
(b) Sempre que as corretoras efetuarem pagamento aos seus clientes referentes às operações realizadas devem fazer constar dos respectivos
documentos as seguintes informações:
II – quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco
sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua
ordem".
(c) PAS CVM RJ2001/7749, julgado em 14/10/2004.
(d) Conforme decisão da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários de 02/12/05, em processo de rito sumário transitada em julgado
sem recurso ao Colegiado.
(e) "Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e
manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I – se pessoa física:
a) nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, filiação e nome do cônjuge ou companheiro;
b) natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de expedição;
c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II – se pessoa jurídica:
5/7

a) a denominação ou razão social;
b) nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c) número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) atividade principal desenvolvida;
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
g) denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas.
III - nas demais hipóteses:
a) a identificação completa dos clientes e de seus representantes e/ou administradores; e
b) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva.
§2o Os clientes deverão comunicar, de imediato, quaisquer alterações nos seus dados cadastrais."
---------------------------------

Voto proferido pelo Diretor Durval José Soledade Santos na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2006/0168 realizada no dia 14 de maio de 2008.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
DIRETOR
------------------------------
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no SP2006/0168 realizada no dia 14 de maio de 2008.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora Presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR
-------------------------
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2006/0168 realizada no dia 14 de maio de 2008.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado da sessão de julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de pena de multa pecuniária, no valor de
R$ 96.236,35, à Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Francisco Deusmar de Queirós.
Informo, por fim, que os acusados apenados poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

6/7

7/7